Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-64.2020.8.11.0015
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003207-64.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDEMAR RUIZ SALDANHA - CPF: 107.984.209-87 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1003207-64.2020.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDEMAR RUIZ SALDANHA

Número do Protocolo:

1003207-64.2020.8.11.0015

Data de Julgamento
:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES RECURSAIS – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – LICENÇA AMBIENTAL E AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO – LICENÇA E AUTORIZAÇÃO CANCELADAS – ÁREA DESMATADA – CORRETA LOCALIZAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão.

2. O cancelamento da Autorização de Desmatamento e da Licença Ambiental Única impede a produção de efeitos. Assim, esses documentos não são aptos para justificar o desmatamento identificado no auto de infração.

3. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1003207-64.2020.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDEMAR RUIZ SALDANHA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de VALDEMAR RUIZ SALDANHA contra sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 1003207-64.2020.8.11.0015, julgou procedente a pretensão inicial (Id. 99247185).

Sustenta o Apelante que
a Autorização de Desmatamento n
º
0358/2003, obtida em conjunto com a Licença Ambiental Única n
º
1694/2003, objeto do processo n
º 101196/2005, foram suspensos no ano de 2007, em decorrência de ação civil pública, nos termos da Portaria nº 74/2007 da SEMA/MT. Aduz que a
Licença Ambiental Única n
º
1694/2003 foi cancelada, conforme Ofício n
º 51218/GMP/CR/SGF/2010
.

Argumenta, em caso de manutenção da sentença, a necessidade de redução do valor dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da razoabilidade.

A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com julgamento de improcedência da pretensão inicial.

O Apelado, em contrarrazões, argumenta a ocorrência da prescrição intercorrente, nulidade das notificações, inocorrência de ilícito, nulidade por ausência de mapa indicativo da área e abusividade da multa. No mérito, pleiteia o desprovimento recursal (Id. 99247190).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo provimento recursal e retificação da sentença (Id. 140636152).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1003207-64.2020.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDEMAR RUIZ SALDANHA

VOTO – NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, ao Recurso de Apelação, o Apelado argumenta a ocorrência da prescrição intercorrente, nulidade das notificações, inocorrência de ilícito, nulidade por ausência de mapa indicativo da área e abusividade da multa.

Em relação a tais matérias, entendo que o caso é de não conhecimento, considerando que o meio correto para arguição era via Recurso de Apelação ou Recurso de Apelação Adesivo.

Isso porque a
s contrarrazões recursais não traduzem a via adequada para se buscar essa reforma, encontrando-se tal peça restrita à contraposição dos argumentos deduzidos no recurso interposto pela parte contrária.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum' (
EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018) (Destaquei)

Nesse sentido, jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO - ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO - ÓBITO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO CABIMENTO - DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO ATÉ 70 ANOS DO FALECIDO.
As contrarrazões constituem via inadequada à formulação de pedido de reforma da sentença, ensejando o não conhecimento de tal pleito
. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0097.12.001697-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019) (Destaquei)

Em síntese, o inconformismo do Apelado, em relação às mencionadas matérias, deveria ter se efetivado via recurso próprio, inexistindo autorização legal para pleitear a modificação do julgado em sede de contrarrazões.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
da matéria relativa à
prescrição intercorrente, nulidade das notificações, inocorrência de ilícito, nulidade por ausência de mapa indicativo da área e abusividade da multa
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o Apelante que
a Autorização de Desmatamento n
º
0358/2003, obtida em conjunto com a Licença Ambiental Única n
º
1694/2003, objeto do processo n
º 101196/2005, foram suspensos no ano de 2007, em decorrência de ação civil pública, nos termos da Portaria nº 74/2007 da SEMA/MT. Aduz que a
Licença Ambiental Única n
º
1694/2003 foi cancelada, conforme Ofício n
º 51218/GMP/CR/SGF/2010
.

A sentença, ao tratar do tema, considerou:

Em análise detida dos autos, verifica-se que o Requerente sempre desenvolveu a atividade agrícola e por meio dos Termos de Compromisso firmados com o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF obrigava-se a manter preservada 50% (cinquenta por cento) da propriedade a título de vegetação nativa, correspondentes a 605 hectares, ficando autorizado o desmate do restante da propriedade, desde que respeitadas algumas regras. Ressalta-se que tal documentação é da data de 18/07/1984.

Vislumbra-se que o Requerente obteve a Licença Ambiental Única (LAU) em 2003 com validade de 05 anos como demonstrado ID. 30521959, e por meio desta é constatado que a Reserva Legal Existente é de 53,69% - 649,6608 ha e por meio de Autorização para Desmatamento, poderia desmatar 227,174 ha, sendo esta área a mesma que já vinha sido explorada desde 1984, sendo preservado os 649 ha de reserva legal.

(...)

Por meio dos mapas, é possível averiguar que toda a área de reserva legal esta protegida, constando de 1.210 hectares, 651,71 preservados. Tanto o é, que o Requerente demonstra que recentemente foi concedido a Autorização Provisória de Funcionamento, demonstrando que a área esta preservada e consolidada.

Assim, verifica-se que o Requerente comprova que a área esta preservada, considerando que demonstra a abertura do imóvel em 1984, e que no decorrer do tempo observou o LAU e AD com a preservação da vegetação nativa, demonstrando por meio de documentação que não houve destruição de vegetação nativa entre 2002/2003 como alega o Requerido.

(Id. 99247182)

Em que pese os argumentos lançados na sentença entendo que o caso é de provimento do apelo, com consequente retificação do decidido.

Consta do Auto de Infração nº 106887 o desmate de 188,8712 hectares de área de reserva legal, conforme imagem 2002/2003 processada pela Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA/MT.

Entretanto, a Autorização de Desmatamento n
º
0358/2003 (Id. 99261994) e a Licença Ambiental Única n
º
1694/2003 (Id. 99261993) foram canceladas (Id. 99247167).

O cancelamento decorre da Portaria n
º 74/2007/SEMA/MT, considerando a
s Ações Civis Públicas n.º 50, 51, 52, 53, 54, 55 de 2007, onde se determinou:

Art. 1º Suspender os Engenheiros Florestais, relacionados no anexo, do Cadastro Técnico Estadual de Prestadores de Serviços e Consultoria Ambiental desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente, até que sejam apurados todos os fatos expostos na referida Ação Civil Pública.

Art. 2 º Determinar que a Superintendência de Gestão Florestal (SGF) suspenda os Processos que se encontram sob responsabilidade dos Engenheiros Florestais citados no anexo.

É possível afirmar, frente a isso, que a Autorização de Desmatamento n
º
0358/2003 e a Licença Ambiental Única n
º
1694/2003 não mais subsistem e, como consequência, não produzem qualquer efeito. Assim, esses documentos não são aptos para justificar o desmatamento identificado no auto de infração.

Por sua vez, merece registro que o Autor, ora Apelado, não demonstrou que o desmate identificado no Auto de Infração nº 106887 não se efetivou. Em relação a esse aspecto, o Autor pleiteou o julgamento antecipado do mérito (Id. 99247181), indicando a desnecessidade de produção probatória.

Entretanto, pelos documentos anexados aos autos, aliado as coordenadas geográficas que indicam a área desmatada, entendo que a prova não é segura para afirmar a inocorrência da infração ambiental.

Em síntese, o Apelado
não trouxe aos autos elemento probatório mínimo para comprovar a inocorrência da infração ambiental, não tendo cumprido com o previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Essa regra de julgamento, que é dirigida ao juiz no momento do julgamento, adota um critério objetivo na apreciação da prova, considerando que no exercício da autoridade estatal, não pode o julgador, a seu arbítrio, escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso o Apelado, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. A regra do ônus da prova na doutrina alemã ficou conhecida como
Normentheorie
(PATTI, Salvatore.
Prove – Disposizioni generali
, p. 85), seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria.

De acordo com essa doutrina cabe ao autor provar, unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

Esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real. (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar deve o Apelado arcar com as consequências decorrentes de sua omissão, pois deixará de ser beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022